Tribunal: TJMT
Processo: 0002918-21.2019.8.11.0004
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002918-21.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA NAIBO GASPERINI - CPF: 056.012.451-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LEGITIMIDADE PROCESSUAL DO PREFEITO MUNICIPAL – PREVISÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E PESSOAL NO

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS – PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA CLÁUSULA TERCEIRA – ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA AVENÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DECISAO REFORMADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PREJUDICIALIDADE DA MATÉRIA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado pelo Embargante que houve o cumprimento à cláusula terceira do Termo de Ajustamento de Conduta, de rigor a procedência dos pedidos formulados nos autos dos Embargos à Execução.

Legitimidade do Prefeito Municipal para figurar no polo passivo da demanda, ante a previsão de responsabilidade pessoal e solidária no TAC.

Matéria concernente à honorários advocatícios prejudicada em razão da reforma da decisão que havia arbitrado a verba em favor do Embargado, no caso, o Ministério Público, e a impossibilidade de condenação do
Parquet
ao pagamento, salvo se comprovada a má-fé, não evidenciada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROBERTO ANGELO DE FARIAS
,
face a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos dos Embargos à Execução nº
0002918-21.2019.8.11.0004
, opostos em desfavor do Ministério Público, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta o Apelante que, o Ministério Público Estadual moveu Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, em razão do suposto descumprimento de termo de ajustamento de conduta.

Argumenta que, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Ente Federativo que este integra, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável.

Assevera, ainda que prevista em cláusula do TAC, não há como se acolher a responsabilização pessoal do Prefeito, por descumprimento das obrigações assumidas, pois sua atuação foi estritamente a de um gestor público.

Afirma que, as obrigações assumidas no termo de ajustamento de conduta foram integralmente cumpridas.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada.

Contrarrazões no id. 153753756.

O Parecer Ministerial (id. 73289381) se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Extrai-se dos autos que, o Ministro Público Estadual propôs Execução de Título Extrajudicial em desfavor de Roberto Angelo de Farias, ao fundamento de que houve o descumprimento à cláusula terceira do Termo de Ajustamento de Conduta nº 26/2018.

Narra naqueles autos que, o compromitente, no prazo de cento e cinquenta dias, obrigou-se a concluir a instalação de prateleiras apropriadas para o armazenamento de todo o estoque, observando-se locais de acordo com as boas práticas para estocagem de medicamentos.

Afirma que, em visita técnica realizada em 03/12/2018, o Escritório Regional de Saúde de Barra do Garças constatou que, verificaram a presença de materiais no chão e espaço insuficiente para o armazenamento de todos medicamentos e insumos.

Por tal razão, moveu a demanda executiva, visando à condenação do ex alcaide ao pagamento da multa estipulada na cláusula nona do TAC, no valor de vinte mil reais.

Por seu turno, o Apelante opôs Embargos à Execução, aduzindo ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução.

No mérito, aduz que a obrigação prevista na cláusula terceira fora devidamente cumprida, conforme Memorando exarado pela Central de Abastecimento Farmacêutico, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, no sentido de que, foram instaladas prateleiras apropriadas para o armazenamento do estoque e as demais caixas estão sendo armazenadas em estrados de aço, localizado no chão, de acordo com as boas práticas para estocagem de medicamento.

Sobreveio a sentença objurgada, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

O cerne da controvérsia consiste em perquirir se houve o cumprimento da cláusula terceira, do Termo de Ajustamento de Conduta.

O Ministério Público Estadual e o Município de Barra do Garças, representado pelo Prefeito Municipal, ora Recorrente, firmaram o Termo de Ajustamento de Conduta nº 26/2018, em 02/05/2018.

Na cláusula terceira, o compromitente, no caso, o Município de Barra do Garças, obrigou-se a concluir a instalação de prateleiras apropriadas para o armazenamento de todo o estoque, observando-se locais de acordo com as boas práticas para estocagem de medicamentos.

A cláusula nona prevê multa cominatória, no sentido de que, em caso de descumprimento, pelo compromitente, de qualquer das obrigações assumidas, incidirá multa cominatória no montante de vinte mil reais, admitida a responsabilização pessoal e solidária do Chefe do Poder Executivo e da Secretária Municipal de Saúde.

Conforme consta da própria Ação de Execução,

a Central de Abastecimento Farmacêutico, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, informa no que tange à clausula terceira, que foram instaladas prateleiras apropriadas para o armazenamento do estoque.

O escritório regional de saúde de Barra do Garças, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde, reconhece o parcial cumprimento da obrigação, não consignando o integral cumprimento, em razão da existência de materiais em caixas no chão.

Ocorre que, em novo memorando, a Central de Abastecimento Farmacêutico informa que, em complemento á medida anterior, as caixas estão sendo armazenadas em estrados de aço, de acordo com as boas práticas para estocagem de medicamentos.

Assim, forçoso reconhecer o cumprimento da obrigação prevista no termo de ajustamento de conduta, a fundamentar a procedência do pedido formulado nos Embargos à Execução.

Por fim, quanto à alegada ilegitimidade de parte suscitada pelo Apelante, entendo que razão não lhe assiste, uma vez que, consta do TAC, que este poderia vir a responder pessoal e solidariamente junto ao Município, na hipótese de descumprimento das obrigações assumidas.

A propósito, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PACTUADAS – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESCUMPRIMENTO – IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Comprovado o cumprimento de obrigações assumidas em TAC, sem que haja prova de indícios de irregularidades demonstrados nos autos, não há que se falar em execução por descumprimento da avença.

2. Recurso provido.”
(N.U 0002464-40.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022)

A corroborar o acima exposto, o parecer ministerial:

“
Quanto ao mérito razão assiste ao Apelante.

Sem maiores digressões, consta no id. 153753737, p.37, memorando 342/SMS/CAF/2018, exarado em 07/08/2018, pela Coordenadora da Central de Abastecimento Farmacêutica atestando o cumprimento da cláusula terceira do Termo de Ajustamento de Conduta 26/2018, assim como acervo fotográfico id. 153753737, p. 57/59.

Frisa-se que o TAC fora celebrado em 02/05/2018, com prazo de 150 (cento e cinquenta dias) para o cumprimento da obrigação que fora satisfeita em praticamente 02 (dois) meses.

(...) Ante ao exposto, manifesto-me pelo conhecimento do recurso, não acolhimento da preliminar e no mérito pelo provimento do apelo”

Prejudicada a análise da condenação em honorários advocatícios em favor do Embargado / Ministério Público, em razão da procedência dos pedidos formulados na inicial, bem como da impossibilidade de condenação do
Parquet
ao pagamento da mencionada verba, salvo comprovada má-fé, não evidenciada no caso concreto.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, concedo provimento ao recurso, para julgar procedente o pedido formulado nos autos dos Embargos à Execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023